Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-14.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800902-14.2023.8.14.0012

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA FUNDADA EM DESVIO ANTERIOR AO MEDIDOR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de débito ajuizada pelo Município de Cametá, anulando Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 3.638,67, por inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado fundada em alegado desvio de energia elétrica anterior ao medidor; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo que embasou a lavratura do TOI observou as garantias do contraditório e da ampla defesa exigidas pela Constituição Federal e pela regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por consumo não registrado exige a comprovação de prévio procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O Termo de Ocorrência e Inspeção constitui prova unilateral e ato inicial do procedimento, sendo insuficiente, por si só, para legitimar a cobrança de débito por consumo não registrado.

A alegação de desvio anterior ao medidor pode afastar a necessidade de perícia técnica no equipamento, mas não dispensa a concessionária do dever de assegurar comunicação adequada, documentação idônea e efetiva possibilidade de contraditório administrativo ao consumidor.

Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a regular instauração e condução do procedimento administrativo, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) do TJPA.

Ausente prova da observância dessas exigências, revela-se inválida a cobrança de consumo não registrado, ainda que alegado desvio externo ao medidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica somente é válida quando precedida de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa.

O TOI, por ser prova unilateral, não legitima isoladamente a exigência do débito por consumo não registrado.

A dispensa de perícia técnica em casos de desvio anterior ao medidor não afasta o dever da concessionária de comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

Compete à concessionária de energia elétrica demonstrar a regular instauração e a adequada condução do procedimento administrativo, nos termos do entendimento vinculante firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 589 a 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), Tribunal Pleno, j. 16.12.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá.

Na origem, o Município de Cametá ajuizou ação declaratória de nulidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face da concessionária agravante, objetivando a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que ensejou a cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 3.638,67, sob a alegação de consumo não registrado.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do TOI e das faturas dele decorrentes, por inobservância do procedimento legal previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à ausência de contraditório, ampla defesa e de perícia técnica, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico, além das custas processuais.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação cível, ID nº 21580854, sustentando, em síntese, a legitimidade da cobrança por consumo não registrado, ao argumento de que a irregularidade constatada decorreria de desvio anterior ao medidor, hipótese que dispensaria a realização de perícia técnica, bem como inexistiria dano moral indenizável.

Devidamente intimado, o recorrente apresentou contrarrazões em ID nº 21580859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público alegou o seu desinteresse no feito, conforme ID nº 24478404.

A decisão monocrática, ID nº 25983015, ora agravada conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, ao reconhecer que a concessionária não observou o procedimento administrativo exigido pelas normas da ANEEL, sendo o TOI prova unilateral insuficiente para legitimar a cobrança, além de consignar a impossibilidade de reexame do capítulo relativo aos danos morais, por ausência de interesse recursal.

Contra essa decisão, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs o presente agravo interno, ID nº 26351558, sustentando, em apertada síntese: (i) que a irregularidade verificada não se confunde com defeito no medidor, mas com desvio antes da medição, o que afastaria a necessidade de perícia técnica; (ii) que foram observados os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; e (iii) que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente os argumentos deduzidos no recurso de apelação, pugnando, ao final, pela sua reforma.

Em contrarrazões, ID nº 26369095, o Município de Cametá manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão agravada, por entender que a nulidade do TOI decorreu da ausência de contraditório e de perícia técnica, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida concluiu pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo integralmente a sentença, ao reconhecer que a cobrança por consumo não registrado é inválida quando fundada em TOI lavrado unilateralmente, sem a observância do procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (antiga Res. nº 414/2010), notadamente pela ausência de perícia técnica, de relatório de avaliação técnica e de garantia do contraditório e da ampla defesa, ressaltando que tais vícios inviabilizam a cobrança, ainda que alegado desvio anterior ao medidor; consignou, ademais, a impossibilidade de reexame do pedido de danos morais, por ausência de interesse recursal, mantendo-se a condenação apenas quanto à nulidade do débito e aos ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se: I. à validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), fundada em alegado desvio de energia elétrica anterior ao medidor; II. bem como à regularidade do procedimento administrativo que lastreou a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e as faturas dele decorrentes.

Em síntese, alega o recorrente que por se tratar de desvio anterior ao medidor, seria inócua a realização de perícia no mesmo, por não incidir a violação diretamente sobre o equipamento ou seus lacres. Tal circunstância, entretanto, não afasta nem relativiza a obrigatoriedade de observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo, exigências autônomas e inafastáveis nos termos da Constituição Federal.

Assim é que a norma constitucional estabelece em seu artigo 5º, LV, a imprescindibilidade do contraditório não somente nos processos judiciais, mas também no âmbito administrativo. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

Transportando a garantia fundamental constitucional ao processo administrativo, se tem que a atuação da concessionária anteriormente previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 tiveram seu conteúdo normativo essencial incorporado e reorganizado, pela Resolução Normativa nº 1.000/2021, especialmente nos arts. 589 a 595 e 590, que continuam a exigir procedimento administrativo regular, documentação idônea e a garantia de mecanismos para o exercício de contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade do consumidor requerer, as suas expensas, a realização de perícia.

Referidos dispositivos estabelecem, de forma clara, que em caso de indícios de irregularidade, a distribuidora de energia deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio de diversos procedimentos (art. 590), neles incluído o Termo de Ocorrência e Inspeção, TOI,
além da elaboração de prova técnica que pode ou não consistir em exame pericial
.

É nesse sentido, inclusive, que a jurisprudência desta Corte respalda a dispensabilidade de perícia quando o desvio é considerado externo a medição, sem, contudo, eximir a distribuidora de energia elétrica dos seus deveres de comunicação, informação da abertura de Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco de notificar o consumidor final dos prazos e meios para o exercício do contraditório administrativo.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

144

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63.2017.8.14.0000. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença declarando a inexistência do débito decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta a legalidade da cobrança, alegando ter observado os requisitos normativos exigidos para a apuração e recuperação do consumo supostamente não registrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese fixada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 para a cobrança de consumo não registrado (CNR); (ii) examinar se a ausência de participação do consumidor no procedimento de aferição do medidor invalida a cobrança realizada pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido.

4.

A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados.

5.

No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

6.

A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. "entity entity-person">Og Fernandes, j. 3/5/2017).

8.

Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito. Tese de julgamento:

10.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

11.

É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

12.

A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: · TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000. · TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22/3/2022. · STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. "entity entity-person">Og Fernandes, Segunda Turma, j. 3/5/2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011260620148140107 25336219, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO Nº: 0011212-41.2017.8.14.0039 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NESVES APELADA: FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA ADVOGADO: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES FIGUEIREDO ADVOGADO: HUADSON SATOS GUIMARÃES RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de revisão de faturamento e condenou ao pagamento de danos morais. Alegação de desvio de energia elétrica por ligação direta antes do medidor. 2. Comprovação documental da irregularidade mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade, fotografias e histórico de consumo. Procedimento administrativo acompanhado de notificação e possibilidade de contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário perícia técnica no medidor diante de irregularidade constatada por desvio externo; e (ii) saber se é válida a cobrança retroativa de energia não registrada com base em TOI lavrado pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em ligação direta, sem intervenção no equipamento.
5. O procedimento administrativo observou as normas da ANEEL e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. A cobrança retroativa está respaldada na regulamentação setorial, sendo legítima a recuperação da energia consumida e não faturada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Tese de julgamento:
“1. A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento.
2. É válido o procedimento administrativo instaurado pela concessionária com base em TOI lavrado por desvio, desde que observados contraditório e ampla defesa. 3. A cobrança de energia não registrada pode ser realizada de forma retroativa por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 1º, II; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incs. V e X. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08162448120178140301 26490425, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00112124120178140039 28765863, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No entanto, ainda que se admita a desnecessidade de perícia técnica em situações específicas, conforme destacado na jurisprudência, não se pode confundir dispensa de perícia com dispensa de contraditório. O procedimento administrativo não se exaure na simples lavratura do TOI, que constitui apenas ato inicial e prova unilateral, incapaz, por si só, de sustentar a exigibilidade do débito.

Nesse contexto, o ônus de comprovar a efetiva instauração e regularidade do procedimento administrativo, incluindo a observância do contraditório e da ampla defesa,
incumbe exclusivamente à concessionária de energia elétrica
, em consonância com a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações de consumo.

Tal entendimento, encontra-se uniformizado e consolidado no âmbito deste Tribunal, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04 (IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000), no qual o Tribunal Pleno do TJPA fixou, as seguintes teses vinculantes:

“IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04). EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVA–IRDR., nos termos da fundamentação e unificar o entendimento no âmbito do Poder Judiciário Paraense, em relação às demandas judiciais que discute a apuração de consumo de energia não registrado e, por consequência, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções e a fixação das seguintes teses:
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo
, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,
c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, – Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno. Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020). rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08012516320178140000 4198913, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Tribunal Pleno)”

No caso concreto, não há comprovação idônea de que tais exigências tenham sido observadas. Em verdade, da análise dos autos, denota-se que a recorrente, declarada revel na origem, conforme ID nº 21580838, não se desincumbiu do seu ônus probatória acerca do regular processamento administrativo do feito.

Neste sentido, ausentes elementos que demonstrem a regular instauração do procedimento administrativo e especialmente a possibilidade real de contraditório, resta caracterizada a apuração unilateral da suposta irregularidade, pela inobservância dos preceitos fundamentais de participação do consumidor final no processo de verificação e constituição do débito.

Portanto, ainda que o alegado desvio seja anterior ao medidor, a cobrança de consumo não registrado revela-se juridicamente inválida, diante da ausência de comprovação da regularidade do processo administrativo, encargo probatório do qual a concessionária não se desincumbiu.

Por essas razões, impõe-se a manutenção da conclusão pela nulidade da cobrança impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da cobrança de consumo não registrado (CNR), diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, com inobservância do contraditório e da ampla defesa, ônus que incumbia à concessionária de energia elétrica.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2026